Tribunal: TJES
Processo: 5000196-86.2020.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000196-86.2020.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADEMIR MOTTA DA SILVA
RECORRIDO: HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuida-se de ação sumaríssima aforada por Ademir Motta da SIlva, em face da HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA, relatando, em síntese, ter sido surpreendido pela suspensão do serviço de internet contratado com a empresa demandada, sob a alegação de que mesmo diante da inexistência de inadimplemento, o serviço teria sido bloqueado. Noticia ainda, posterior inscrição nos cadastros de proteção ao crédito. Pugna, em decorrência pela condenação da requerida: “primeiro na declaração de inexistência de qualquer dívida entre o autor e a Requerida e, em decorrência de todo infortúnio gerado, o cancelamento definitivo do contrato de internet com a Requerida, bem como a condenação, a título de danos morais, em valor próximo a 10 (dez) salários-mínimos”.

Em sede de sentença (ID 4478980) foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Os demais argumentos deduzidos no processo, para além de incapazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, são refutados e prejudicados por raciocínio lógico, porque incompatíveis com o resultado da conjugação de todos os elementos desta sentença. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo extinta a fase de cognição do processo e desacolho os pedidos gizados na inicial.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4471309),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a parte requerida pugnou pela manutenção integral da sentença. (IDs 4479085)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, insta mencionar que, não obstante a relação entre as partes se tratar de relação de consumo, admitindo-se a inversão do ônus da prova, entendo que a alegação autoral deva ser minimamente verossímil, necessitando de um mínimo lastro probatório. Ocorre que, das provas acostadas aos autos, não restou demonstrada a existência de nexo causal entre os fatos narrados e a conduta da requerida.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência, de que mesmo se tratando de relação de consumo não se afasta o dever da parte autora de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito alegado:

“(...). 2. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito. 3. (...). 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp 1717781/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018). Grifei

Nesses termos, analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado. Posto que, como o próprio requerente consignou em sua peça de ingresso o serviço contratado teria sido adimplido por meio de boletos e, posteriormente, sendo optado pelo débito automático e que, os seus pagamentos não foram reconhecidos, gerando os contatos e cobranças narradas na peça de bloqueio, consoante esclarece a requerida.

Ademais, ainda que se gravite em torno de relação jurídica regida pelo CDC, o credor não é obrigado a receber o numerário de maneira diversa do contratado, tendo em vista que o princípio do pacta sunt servanda, pelo qual o contrato faz lei entre as partes, ainda é plenamente aplicável no ordenamento jurídico, apesar de mitigado.

Nesse viés, a despeito das alegações autorais acerca da regularidade de sua relação bancária, ressalte-se que a instituição financeira não foi inserida no polo passivo da demanda, a fim de que melhor se lançassem esclarecimentos sobre a negativa de processamento dos pagamentos, os quais, ressalte-se, não foram posteriormente demonstrados pelo autor, mormente, a partir do mês de maio de 2020.

Destarte, verificada a ausência de prestação do serviço defeituoso, deve ser afastada a responsabilização, nos termos do art. 14, par. 3º, da Lei 8.078 de 1990. Em interpretação símile, não delineado o ato ilícito, ante a não comprovação de quitação integral dos valores atinentes à relação contratual, não há que se falar em dano moral indenizável e acolhimento do pleito autoral.

Analisando detidamente os autos, depreende-se que, não há nos autos comprovação de que houve falha na prestação de serviços das rés, na forma do art. 373, I do CPC, ante a ausência de prova mínima. Assim sendo, de acordo com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)